Tribunal: TJPA
Processo: 0812426-39.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812426-39.2022.8.14.0401

APELANTE: DAYSE DO SOCORRO DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dayse do Socorro da Silva Miranda contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da apropriação e desvio dos proventos de aposentadoria de sua genitora idosa, mediante transformação de conta bancária individual em conta conjunta, utilização indevida de cartão de crédito e realização de despesas pessoais supérfluas, culminando na negativação do nome da vítima e na precarização de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso restaram suficientemente comprovadas para sustentar a condenação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por extratos bancários, comprovantes de utilização de cheque especial e faturas de cartão de crédito que evidenciam gastos incompatíveis com as necessidades de uma idosa octogenária acometida por Alzheimer, revelando desvio de finalidade dos rendimentos previdenciários.

4.

Os depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório confirmam que a vítima e seu esposo viviam em situação de privação material, enquanto a apelante realizava despesas pessoais em estabelecimentos de vestuário e estética com recursos da genitora.

5.

A alegação defensiva de que os gastos eram autorizados pelo pai da ré não afasta a tipicidade da conduta, pois os valores desviados pertenciam exclusivamente à vítima idosa, incapaz de manifestar validamente sua vontade em razão de seu estado de saúde.

6.

O termo de declaração firmado perante o Ministério Público, no qual a apelante assumiu o compromisso de quitar as dívidas e retirar seu nome da conta conjunta, constitui elemento indicativo do reconhecimento da irregularidade da gestão financeira exercida.

7.

O art. 102 do Estatuto do Idoso tutela o patrimônio e a dignidade da pessoa idosa, sendo plenamente configurado o delito quando os recursos destinados à saúde e subsistência da vítima são desviados para satisfação de interesses pessoais do agente.

8.

Ressalte-se que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal não configura
bis in idem
, pois o tipo penal do art. 102 do Estatuto do Idoso protege o patrimônio da pessoa idosa, enquanto a agravante sanciona a maior reprovabilidade da conduta praticada contra vítima vulnerável em razão da idade.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza objetiva da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, bastando que a vítima possua idade superior a 60 anos à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação documental de movimentações bancárias incompatíveis com as necessidades da vítima idosa, aliada à prova testemunhal coerente, autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso.

2.

A utilização de proventos de aposentadoria de pessoa idosa para custeio de despesas pessoais do agente caracteriza desvio de finalidade apto à configuração do delito de apropriação ou desvio de rendimentos de idoso.

3.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal pode ser aplicada ao crime do art. 102 do Estatuto do Idoso sem configuração de bis in idem, por tutelar circunstância diversa da elementar típica.

Dispositivos relevantes citados
: art. 102 da Lei nº 10.741/2003; art. 61, II, “h”, do Código Penal; arts. 156 e 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.155.057, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.01.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0822619-79.2023.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Dayse do Socorro da Silva Miranda, por meio de advogado, inconformados com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas, quais sejam, prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 01 ano e 04 meses, e por prestação pecuniária em favor da vítima no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), por infração ao art. 102 do Estatuto do Idoso.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a ausência de provas robustas de autoria e materialidade. Alegou que a ré é vítima de uma "sórdida vingança" orquestrada por seus irmãos e que os gastos realizados eram autorizados pelo seu falecido pai, administrador das contas da família. Pugnou pela reforma da sentença com a consequente absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que:

“Apurou-se que, no dia 06/05/2022, por volta das 10h35, a vítima, que é idosa, compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, a fim de noticiar que sempre morou com seu esposo Wlademir da Silva Miranda, todavia, há cinco anos, sua filha, ora denunciada, foi residir com eles e quando WLADEMIR adoeceu, DAYSE DO SOCORRO DA SILVA MIRANDA transformou a conta individual da vítima [Banco Itaú, Agencia 1573, Conta 40326] em conta conjunta, de modo que com essa medida, a idosa deixou de receber sua aposentadoria na importância de R$ 3.227,00 [três mil e duzentos e vinte e sete reais] bem como teve sua conta negativada em 2021, no valor de R$ 2.800,00 [dois mil e oitocentos reais], conforme comprovante de fl. 13-16 do ID 69918087.

Com base nessas informações, os filhos da idosa, DENISE MIRANDA FERREIRA e WLADEMIR DA SILVA MIRANDA JUNIOR fizeram buscas junto ao banco e constataram a utilização de cheque especial, movimentações irregulares e compras em cartão de crédito do Banco Bradesco, sem o consentimento da idosa. Tais atos foram praticados pela denunciada, que a despeito dos indícios das ilegalidades, alegou que tinha perdido o referido cartão bancário.

Ocorre que tais fatos culminaram na negativação da idosa junto ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, visto que no Banco Bradesco, em razão das compras efetuadas pela denunciada, a negativação foi em torno de R$ 3.461,43 [três mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos], conforme comprovante [08 do ID 69918087] e extratos bancários [fl. 13-16 do ID 69918087].

Assim, na tentativa de resolver a situação perante o Ministério Público foi firmado um acordo judicial extrajudicial [fls. 33-34 do ID 69920441], por meio do qual a denunciada concordou na retirada de seu nome como 3ª titular da conta bancária e arcar com as dívidas que fez em nome de sua genitora, bem como anuiu providenciar os exames médicos de sua mãe e revezar com seus irmãos os cuidados com seus pais, e etc.

Contudo, o acordo não foi cumprido, motivo pelo qual os fatos foram levados à Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso para formalização do inquérito policial, tendo a denunciada saído da residência de seus pais.

Em sede policial, os filhos da idosa, DENISE MIRANDA FERREIRA e WLADEMIR DA SILVA MIRANDA JUNIOR, ratificaram os fatos narrados acima, bem como esclareceram que por diversas vezes tentaram chegar a um consenso com a denunciada, porém, não obtiveram êxito.

Ao ser interrogada, a denunciada DAYSE DO SOCORRO DA SILVA MIRANDA exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas, um acordo judicial extrajudicial [fls. 33-34 do ID 69920441], comprovante [08 do ID 69918087] e extratos bancários [fls. 13-16 do ID 69918087], e demais elementos de informação presentes no inquérito.”

Assim, após instrução regular, Dayse do Socorro da Silva Miranda foi condenada à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas, quais sejam, prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 01 ano e 04 meses, e por prestação pecuniária em favor da vítima no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), por infração ao art. 102 do Estatuto do Idoso.

Extrai-se dos autos que o
parquet
ofereceu denúncia contra a apelante, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Narra a exordial acusatória que a ora apelante, aproveitando-se da coabitação e do estado de saúde de seus genitores, especialmente de sua genitora, a Sra. Deolinda da Silva Miranda, então com 83 anos de idade, passou a administrar os proventos de aposentadoria desta, desviando-os para finalidades diversas do sustento e bem-estar da idosa. Consta que a ré transformou a conta individual da vítima em conta conjunta e utilizou cartões de crédito para despesas pessoais supérfluas, culminando na negativação do nome da genitora junto aos órgãos de proteção ao crédito e na precariedade da subsistência básica do lar.

Pois bem, o pleito absolutório formulado pela apelante não encontra suporte nos elementos fáticos e probatórios coligidos ao longo da
persecutio criminis
, restando a materialidade e a autoria delitivas sobejamente demonstradas.

A materialidade do crime de desvio de proventos de idoso está consubstanciada de forma objetiva por meio da documentação bancária acostada aos autos. O extrato da conta corrente do Banco Itaú (ID 25180104 – págs. 13-16) revela que a conta da vítima apresentava saldos negativos e utilização sistemática de limite de cheque especial no período em que a ré detinha o controle das finanças. Mais contundentes são as faturas de cartão de crédito Bradescard (ID 25180105 – págs. 04-05), que listam compras em estabelecimentos incompatíveis com as necessidades de uma senhora octogenária com saúde debilitada, tais como lojas de vestuário feminino (
Renata Tecido, Loungerie, Closet das Duas, Riachuelo, Constance
) e serviços de estética e beleza (
Júnior Fiel, cabelocom, depyl action
). Tais documentos comprovam o desvio de finalidade dos rendimentos da idosa, que foram drenados para o custeio do padrão de vida da apelante, sua filha.

No que tange à autoria, o acervo probatório é igualmente robusto. Embora a vítima, em virtude do diagnóstico de Alzheimer confirmado pelo laudo médico (ID 25180286), não tenha tido condições de ratificar os termos da denúncia em juízo (ID 25180312), suas declarações prestadas em sede policial (ID 25180104 - fl. 05) são coerentes e encontram ressonância nos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

As testemunhas Denise Miranda Ferreira e Wlademir Da Silva Miranda Junior, ouvidas como informantes por serem irmãos da ré (ID 25180255), foram enfáticas ao descrever o cenário de privação material a que os pais foram submetidos. Relataram que, ao visitarem a residência, encontraram a geladeira vazia e a falta de itens básicos como açúcar, café e manteiga, enquanto a ré apresentava-se com vestimentas novas e serviços estéticos recentes.

A tese defensiva de que os gastos foram "autorizados pelo pai" não subsiste a uma análise técnica mínima. Primeiro, porque o genitor não era o titular dos rendimentos desviados, pertencentes exclusivamente à Sra. Deolinda, de modo que qualquer suposta anuência de terceiro seria inidônea para afastar a tipicidade da conduta de apropriar-se de bens de idoso incapaz de exprimir validamente sua vontade. Segundo, porque o próprio estado de precariedade alimentar relatado pelas testemunhas desmente a existência de uma gestão financeira legítima ou autorizada. É inverossímil que um pai autorizasse o uso do dinheiro da esposa em salões de beleza enquanto faltava comida na despensa para o casal de idosos enfermos.

Ademais, consta dos autos Termo de Declaração perante o Ministério Público, no qual a própria apelante, em momento anterior à formalização do inquérito, concordou em assumir as dívidas de cartão de crédito e retirar seu nome da conta conjunta, reconhecendo implicitamente a irregularidade da gestão financeira exercida. O posterior descumprimento desse acordo extrajudicial e a manutenção de sua postura no interrogatório judicial confirmam o dolo direto de locupletar-se às expensas da vulnerabilidade da genitora.

A conduta da apelante subsume-se perfeitamente ao preceito primário do art. 102 do Estatuto do Idoso, que pune a apropriação ou desvio de bens, proventos ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. O tipo penal visa a proteger o patrimônio e, por via de consequência, a dignidade e a subsistência do idoso.

No caso em tela, o desvio de finalidade é flagrante: os recursos destinados à saúde e nutrição de uma idosa com Alzheimer foram convertidos em bens de consumo supérfluos e futilidades pela própria filha, que detinha o dever de cuidado.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação proferida pelo juízo
a quo
lastreou-se em provas documentais irrefutáveis e em testemunhos idôneos, que não foram abalados por qualquer prova em contrário produzida pela defesa. A versão da ré mostra-se isolada e dissociada da realidade financeira estampada nos extratos bancários.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU PROVENTOS DE PESSOA IDOSA (ART. 102 DA LEI Nº 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. PRISCILA CORREA DOS SANTOS, assistida pela Defensoria Pública do Estado, interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1. A absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio do in dubio pro reo;

2.2. Subsidiariamente, o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima, alegando hipossuficiência econômica;

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos documentos bancários que atestam a realização de nove empréstimos fraudulentos e transferências via PIX não autorizadas, e pelos depoimentos firmes e coerentes colhidos em juízo.

4. O depoimento da vítima idosa, que confirmou que a ré era a única pessoa com acesso às suas senhas bancárias em razão de sua vulnerabilidade visual, é corroborado pelo depoimento do gerente do banco, que relatou ter entrado em contato com a ré (cujo telefone constava como contato da vítima) e que, mesmo após o alerta, novos empréstimos foram realizados através do aplicativo.

5. O pedido de afastamento da indenização por danos materiais não merece prosperar, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, garantindo o contraditório durante a instrução processual. O valor fixado (R$ 14.714,82) corresponde ao prejuízo material devidamente comprovado pelos documentos nos autos, e a alegada hipossuficiência da ré é matéria a ser discutida no juízo da execução, não servindo para afastar o direito da vítima à reparação.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 102 do Estatuto do Idoso; art. 156 e 387 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2155057, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/01/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08226197920238140401 31058223, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ao cabo, urge ponderar que, na dosimetria da pena, a aplicação da agravante do art. 61, II, 'h' do Código Penal (vítima maior de 60 anos) em crimes como a apropriação indébita de rendimentos de idoso (art. 102 do Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003) não configura
bis in idem
, sendo considerada válida pelos tribunais.

A condição de idoso é um agravante objetivo. O art. 102 do Estatuto do Idoso protege o patrimônio contra apropriação/desvio, enquanto a agravante do CP penaliza o maior grau de reprovabilidade da conduta contra pessoa vulnerável (superior a 60 anos).

A jurisprudência do STJ entende que a agravante (art. 61, II, 'h') tem natureza objetiva, bastando que a vítima tenha 60 anos ou mais na data do crime, independentemente de o agressor saber a idade exata. Configura
bis in idem
apenas se a própria definição do crime (tipo penal) já exigisse, como elemento integrante, a idade superior a 60 anos. Como o art. 102 protege o patrimônio do idoso, mas não usa a idade como elemento exclusivo de sua descrição básica, a agravante pode ser aplicada para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido:

TJSP.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA POR ADVOGADO CONTRA CLIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. HIPÓTESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. ART. 102 DA LEI Nº 10 .741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, INVIABILIZANDO O CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Júlio Cesar de Oliveira contra sentença que o condenou como incurso no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, além de R$ 32 .022,67 a título de reparação de danos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O apelante, advogado, recebeu valores de levantamento judicial pertencentes à cliente Dirce Rodrigues Biguzzi, mediante procuração e contrato de honorários, e os depositou em sua conta pessoal, deixando de repassá-los. A defesa requereu absolvição por ausência de dolo, sustentando que o valor recebido seria compensação de honorários devidos pelo escritório; alternativamente, postulou a desclassificação para o art. 102 da Lei nº 10 .741/2003 (Estatuto do Idoso) e o afastamento da condenação de reparação civil, por ausência de contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta do apelante ao se apropriar dos valores pertencentes à cliente; (ii) estabelecer se seria possível a desclassificação da conduta para o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso; (iii) determinar a validade da fixação da indenização por danos à vítima na sentença condenatória, em decorrência de pedido formulado somente em alegações finais. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se o dolo na conduta do advogado que, munido de procuração e contrato de honorários, levanta valores pertencentes à cliente e os deposita em sua conta pessoal, sem repassá-los à legítima destinatária, sendo irrelevante eventual acerto verbal com terceiro (proprietária do escritório), não comprovado nos autos. O crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso não se aplica ao caso, pois exige apropriação ou desvio de bens ou rendimentos da pessoa idosa destinados ao seu sustento, o que não ocorre quando os valores têm origem em ação judicial de cobrança e são apropriados no exercício da advocacia. A prova documental e testemunhal demonstra materialidade e autoria: contrato de honorários, procuração, alvarás judiciais e comprovantes de depósito dos valores na conta do apelante
.
A pena-base foi corretamente majorada em 1/6 diante da expressiva quantia apropriada e do prejuízo à vítima; reconheceu-se a agravante do art. 61, II, h, do CP (vítima maior de 60 anos);
e aplicou-se a causa de aumento do art. 168, § 1º, III, do CP (crime cometido no exercício da profissão). Quanto à condenação ao pagamento de reparação pelos danos suportados pela vítima, fixada em R$ 32.022,67, com fundamento no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, a r. sentença recorrida há de ser mantida. A lei não exige o fazimento expresso do pedido de reparação de danos. Desde a propositura da ação penal, o que se evidenciava era o prejuízo da vítima nesse exato valor. O réu teve garantidas todas as possibilidades de contrariar essa alegação ou mesmo de comprovar o fazimento do pagamento à vítima. O dever de indenizar a vítima decorre de forma axiomática do pedido condenatório. Não há falar em restrição ao direito de defesa. Nos termos do artigo 387, IV, c/c art. 63, parágrafo único, do CPP, introduzido no sistema processual pela Lei nº. 11 .719/08, cabe ao juízo penal o poder de fixar um valor indenizatório mínimo a título de reparação dos prejuízos causados pelo crime, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido pelo ofendido. Nosso ordenamento jurídico impõe ao criminoso o dever de reparar o dano causado no espectro civil. O ato ilícito, no seu duplo aspecto, civil e penal, faz emergir, axiomaticamente, uma relação jurídico-obrigacional entre o ofendido (sujeito ativo) e o infrator (sujeito passivo). O seu conteúdo consiste no dever do criminoso de reparar os danos causados e no direito do ofendido de obter a reparação plena. A Lei nº 11.719/08, alterando o paradigma que restringia o direito da vítima à promoção das medidas judiciais cabíveis, ampliou a esfera de intervenção Estatal para garantir a recomposição plena dos danos causados à sociedade e à vítima, nos casos de violação dos preceitos proibitivos de conduta no âmbito criminal, determinando que o juiz, ao impor uma sentença condenatória, fixe imediatamente um valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, considerando, obviamente, os prejuízos sofridos por ela, exatamente nos termos do art. 387, IV do CPP. Assim, fixado o valor mínimo do dano suportado, a vítima, estará habilitada a promover imediatamente a execução do julgado, visando à reparação de seus danos. A fixação do valor reparatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve integrar o campo de alcance da sentença condenatória. A lei determinou essa ampliação do objeto do processo, determinando ao juiz, independentemente de pedido das partes, que decida, estabelecendo o valor indenizatório mínimo, sobretudo nos casos em que o valor do prejuízo compõe o campo acusatório determinado, por exemplo, pela apropriação indevida de quantia certa. Parte superior do formulário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido.. Tese de julgamento: Configura apropriação indébita a conduta do advogado que, munido de poderes para levantamento judicial, recebe valores de cliente e não os repassa, apropriando-se indevidamente. 2. É inaplicável o art. 102 do Estatuto do Idoso quando o bem apropriado decorre de valores judiciais levantados em nome da vítima, sem destinação a sua subsistência direta. 3. Decididamente, deve ser mantido o valor mínimo fixado na r. sentença para a reparação dos danos causados à vítima, que tem o direito de promover as cabíveis medidas judiciais para assegurar eventual ampliação desse valor inclusive para o reconhecimento de eventual direito à reparação de danos morais ou não patrimoniais.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 00004491720148260050 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 04/12/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Rela

Belém, 23/06/2026